Tribunal: STF
Processo: Rcl 72185
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Jailson Caldas e outros em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nos autos do processo nº 1410652-81.2023.8.12.0000/50003, por suposto equívoco na aplicação do Tema 1166 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 4 - 12):



    “ (...) [O]s reclamantes propuseram contra a Caixa Econômica Federal, reclamação trabalhista pleiteando a declaração da natureza salarial do CTVA e do auxílio alimentação e sua condenação a fazer os recolhimentos devidos a FUNCEF. 



    (...)



    Apesar de receber as contribuições que lhes foram destinadas pela sentença trabalhista, a FUNCEF se recursou a considerá-las no cálculo de seus benefícios complementares dos reclamantes, pelo fato de terem sido feitas por força de decisão judicial, fora do período contributivo. 



    Por conta disso, os autores propuseram a presente ação na Justiça Federal contra as requeridas FUNCEF e Caixa Econômica Federal, pleiteando suas condenações a revisarem o saldamento do REG/REPLAN e revisar o valor saldado, mediante inclusão da parcela CTVA e auxilio alimentação na base de cálculo do saldamento. 



    (...)



    A Justiça Federal afastou a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da ação, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual. 



    Inconformada, a CAIXA interpôs o recurso de agravo de instrumento que foi improvido pelo Tribunal Regional Federal da 3.ª Região e o processo foi remetido para a Justiça Estadual que declinou da competência para a Justiça do Trabalho. 



    Contra o declino da competência e com fundamento no Tema 190 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que fixou a competência a Justiça Comum para processar e julgar os pedidos objetivando o recebimento do benefício complementar em si, ou seja, do próprio benefício, a FUNCEF interpôs agravo de instrumento pleiteando sua reforma para reconhecer a competência da Justiça Federal e incluir a Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação. 



    Em contrarrazões, os autores demonstraram com fundamento no Tema 1.166 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que a pretensão perseguida não era o recebimento do benefício complementar em si, mas de diferenças de complementação de aposentadoria, consistente na inclusão verba CTVA e auxílio-alimentação na base de cálculo do benefício saldado. 



    Com fundamento no Tema 190 de Repercussão Geral, recurso foi parcialmente provido para afastar a competência da Justiça Federal pretendida pela reclamante, afastar a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal nos termos da ementa que segue: 



    “EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEOBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -FUNCEF – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, COM A INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO, OU DA JUSTIÇA COMUM - AUTOS QUE VERSAM SOBRE A REVISÃO DO SALDAMENTO DO BENEFÍCIO REG/PLAN PARA INCLUIR A VERBA CTVA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO – NATUREZA SALARIAL JÁ RECONHECIDA EM PRÉVIA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA – DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CEF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (destaquei)



    De referida decisão foi interposto recurso extraordinário por afronta ao art. 114, I da Constituição Federal e contrariedade ao Tema 1.166 de Repercussão Geral que teve seguimento negado ao entendimento de que: 



    “...o entendimento deste Tribunal está em consonância com a tese fixada no Tema 190 do STF, esbarrando o reclamo na regra prevista no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 



    À vista disso, independentemente do ângulo de análise, imperioso reconhecer que o reclamo esbarra em impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação, motivo pelo qual o prosseguimento do presente recurso deve ser obstaculizado. 



    Inconformados, com fundamento no art. 1.021 do CPC foi interposto agravo interno que foi improvido nos termos da ementa que segue: EMENTA – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, "A", DO CPC – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE COINCIDE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1901 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR DEMANDAS AJUIZADAS CONTRA ENTIDADES PRIVADAS DE PREVIDÊNCIA COM O PROPÓSITO DE OBTER COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I) Verificada a consonância entre as questões de direito decididas no recurso representativo de controvérsia (Tema 190 do STF) e no acórdão recorrido, em relação à competência da Justiça Comum para o processamento de demanda ajuizada contra entidade de previdência privada, com o propósito de obter a complementação de aposentadoria, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. II) Recurso conhecido e desprovido. 



    De referido acórdão foram opostos embargos de declaração que foram conhecidos, porém improvidos e publicados 23/09/2024.”



    Argumenta, ainda, que (eDoc 1, p. 15-17):



    “No presente caso, a natureza salarial do CTVA e do auxílio alimentação já foi reconhecida pela Justiça do Trabalho que condenou a Caixa Econômica Federal a fazer os recolhimentos devidos sobre as mesmas para a reclamada FUNCEF, a título de contribuição para a complementação de aposentadoria dos reclamantes.



    Entretanto, os recolhimentos não puderam ser incluídos na base de calculo do saldamento do plano de previdência complementar contratado, pelo fato de terem sido feitos por força de decisão judicial, fora do período contributivo. 



    (...)



    Como se nota, a pretensão perseguida pelos reclamantes não é o recebimento do benefício de complementação de aposentadoria em si, do próprio beneficio, mas de diferença/reflexos de complementação de aposentaria, consistente na inclusão do CTVA e do auxílio-alimentação na sua base de cálculo, afastando assim o Tema 190 e incidência do Tema 1.166 de repercussão geral.”



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, a reforma do acórdão reclamado para “incluir a Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e restabelecer a a decisão de piso que declarou a competência da Justiça laboral para processar e julgar a ação proposta contra as reclamadas e determinar a remessa dos autos para distribuição a uma das varas da Justiça do Trabalho da Comarca de Campo Grande/MS”. (eDoc 1, p. 21)



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário.



     A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura usurpação de competência haja vista que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 660, 869 e 417, firmado sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 26523 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23-02-2018, PUBLIC 11- 04-2018)



    Por outro lado, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 



    A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, conforme já decidido pela Segunda Turma:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46384 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.06.2021) 



    Essa, contudo, não é a hipótese dos autos.



    A parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário se enquadra no tema apontado como paradigma – Tema 1166, RE 1.265.564, Rel. Min. LUIZ FUX, com a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 190 da repercussão geral. Eis trecho do voto proferido no acórdão reclamado (eDoc 47, p. 3 - 14)



    “No entanto, não lhe assiste razão, inexistindo contradição passível de ser afastada nesta oportunidade. A seguir transcreve-se o trecho combatido do referido decisum (fls. 22/27 do sequencial n. 50001):



    "III. Após rever os argumentos apresentados no presente agravo interno, não vislumbro motivos para alterar o decisum. Com efeito, os agravantes se insurgem contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão de o entendimento manifestado no acórdão recorrido coincidir com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 190, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 586453/SE, no qual foi apreciada a seguinte controvérsia jurídica:



    "Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, LIV; 114; e 202, § 2º, da Constituição Federal, se a competência para julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada é da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum."



     Fixou-se a seguinte tese: 



    Tema 190 "Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013". 



    Confira-se a ementa do referido julgado: 



    Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria –Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (RE 586453, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20-02-2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05-06-2013 PUBLIC 06-06-2013 EMENT VOL-02693-01 PP-00001)



    Consoante alhures delineado, os agravantes invocam a aplicação do Tema 1166 do STF, devendo ser afastada, por conseguinte, a aplicação do Tema 190 do STF, ao argumento de que objetivam a inclusão das verbas CTVA e auxilio-alimentação na base de cálculo do saldamento, razão pela qual se faz necessário que os rendimentos e reflexos das contribuições que não puderam ser investidas no período contributivo, sejam aportadas pela CEF na condição de empregadora, atraindo, assim, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. 



    Nesse passo, sustentam que o fato da natureza salarial do CTVA e do auxilio-alimentação já ter sido reconhecida na reclamação trabalhista anteriormente ajuizada não afasta a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre os reflexos incidentes sobre as contribuições feitas fora do período contributivo. 



    Todavia, a despeito das razões apresentadas, e na mesma linha de entendimento já externada nos acórdãos recorridos, não é possível a adoção da tese estabelecida no Tema 1166 do STF, como pretendem os agravantes. 



    Isso porque, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.265.546/SC, foi apreciada a seguinte controvérsia jurídica:



    "Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 114, I e 202, § 2º da Constituição Federal, a competência da Justiça Trabalhista ou Comum para processar e julgar ações trabalhistas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada". (g.n.)



    Na oportunidade, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema 1166 "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada."



    Como se nota, cinge-se a aplicação do Tema 1166 às demandas trabalhistas que discutam a natureza salarial de parcela remuneratória, visando o reconhecimento da natureza de verbas trabalhistas e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada ao empregador vinculada, ajuizadas contra o empregador. A hipótese em apreço, por outro lado, versa sobre ação de obrigação de fazer, aforada não contra empregador, mas contra Entidade de Previdência Privada, na qual, como os próprios agravantes especificam, a pretensão perseguida é de inclusão da parcela de natureza salarial denominada de CTVA e do auxilio-alimentação no cálculo do seu beneficio complementar, ou seja, a pretensão é da diferença de complementação de aposentadoria. Bem por isso, no julgamento do agravo de instrumento, este Tribunal assim consignou (fls. 78 – autos de origem):



    "[...] Outrossim, inviável afastar o Tema 190, aplicando-se ao caso a tese firmada no Tema 1.166 (RE nº 1.265.564/SC), como pretende o agravado, porquanto neste julgamento ficou estabelecido que "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada." E aqui, como ressaltado, já houve ajuizamento de prévia reclamação trabalhista para ver reconhecidas as verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, não havendo que se falar em remessa deste feito à justiça especializada". (g.n.)



    Outrossim, conquanto os agravantes mencionem a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre os reflexos incidentes sobre as contribuições feitas fora do período contributivo, cumpre salientar que a ação de obrigação de fazer por eles ajuizada, visa, pura e simplesmente, a condenação da entidade de previdência privada a "revisar o saldamento do REG/REPLAN, ocorrido em 31/08/2006, e por consequência, revisar o valor saldado, mediante a inclusão do valor do CTVA e do auxílio alimentação vigente na data do saldamento na sua base de cálculo, bem como a pagar as custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação", conforme excerto da fl. 10 da petição inicial da ação de conhecimento (autos n. 1410652-81.2023.8.12.00000). 



    Discute-se, portanto, apenas a revisão do saldamento do plano previdenciário (REG/REPLAN), com a inclusão do valor do CTVA e do auxílio-alimentação) na base de cálculo, e não o reconhecimento da natureza salarial da parcela remuneratória por si só, ou mesmo dos seus reflexos nas respectivas contribuições. Frise-se, ademais, que a ação de obrigação de fazer não foi ajuizada contra o empregador, e tampouco possui natureza trabalhista. Destarte, em que pese argumentação contrária objetivando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, observando-se estritamente as teses fixadas em ambos os Temas 190 e 1.166 do STF, é imperiosa a conclusão de que compete à Justiça Comum o processamento da presente demanda, entidade privada de previdência como intuito de obter complementação de aposentadoria, exatamente consoante concluiu a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto (fls. 31/35 – sequencial 50001), confira-se:



    "[...] Quanto à suposta violação do art. 114, I, da CF, e dos Temas 190 e 1166 do STF, no julgamento dos paradigmas a Suprema Corte fixou as seguintes teses: Tema 190: 'Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.' (destacamos). 



    Tema 1166: 'Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada'.



    Relativamente à questão posta em discussão, assim decidiu este Tribunal, conforme trecho de seu voto condutor (f. 78 dos autos principais): 



    '(...) O caso em análise difere daqueles que foram analisados sob a ótica do STJ no Tema n. 1.021, uma vez que diziam respeito à análise das regras da previdência complementar a serem aplicadas e a discussão acerca da natureza jurídica da parcela denominada CTVA – o que não se verifica neste feito, até porque o próprio autor, ora agravado, informa que ingressou com reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, pleiteando a CTVA e o auxílio alimentação. 



    Os pedidos da referida ação trabalhista foram procedentes para declarar a natureza salarial do CTVA e para condenar a CEF a pagar os reflexos pertinentes e fazer os recolhimentos devidos à FUNCEF. 



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal apreciou o RE nº 586.453/SE (Tema 190), firmando a tese segundo a qual "compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013".



    Outrossim, inviável afastar o Tema 190, aplicando-se ao caso a tese firmada no Tema 1.166 (RE nº 1.265.564/SC), como pretende o agravado, porquanto neste julgamento ficou estabelecido que "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada." 



    E aqui, como ressaltado, já houve ajuizamento de prévia reclamação trabalhista para ver reconhecidas as verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, não havendo que se falar em remessa deste feito à justiça especializada. 



    Desta feita, é competente a justiça comum para apreciar e julgar a matéria aqui delineada. (...)' (destacamos). Diante disso, verifica-se que o entendimento deste Tribunal está em consonância com a tese fixada no Tema 190 do STF, esbarrando o reclamo na regra prevista no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.



    (...)



    Portanto, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento ao precedente do Supremo Tribunal Federal, conclui-se que a insurgência não merece provimento.”



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional.



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto. 



    Cumpre reiterar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos)



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5684 AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008)



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A